Tribunal: STJ
Processo: 0801422-09.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910507 - AL (2025/0132784-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SIMONE DA SILVA PANTALEAO
AGRAVANTE
: RAFAEL LEMOS DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TEMA
NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente aos arts. 51, I e IV, do CDC, 14, § 1o, da Lei n.
6.938/1991, 186 e 927 do CC/2002, 421 e 424 do CC/2002, 22,
,
caput
e 34, VII, do EOAB, 85, § 14, e 90,
, § 2o, do CPC não foi objeto
caput
de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o
devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF,
aplicável por analogia.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:12:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 89794f52-2173-4e92-810b-37bb9d13e6c3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910507 - AL (2025/0132784-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SIMONE DA SILVA PANTALEAO
AGRAVANTE
: RAFAEL LEMOS DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TEMA
NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente aos arts. 51, I e IV, do CDC, 14, § 1o, da Lei n.
6.938/1991, 186 e 927 do CC/2002, 421 e 424 do CC/2002, 22,
,
caput
e 34, VII, do EOAB, 85, § 14, e 90,
, § 2o, do CPC não foi objeto
caput
de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o
devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF,
aplicável por analogia.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SIMONE DA SILVA
PANTALEAO E OUTRO (SIMONE e outro) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF, contra
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU A
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM
RELAÇÃO À PARTE REQUERENTE, NOS TERMOS DO ART. 485,
V, §3o DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A BRASKEM. ACORDO
FIRMADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO NO ÂMBITO DE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL.
Documento eletrônico VDA48063397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:17
Código de Controle do Documento: 1e3b0206-3535-44f3-841a-780389727475

QUITAÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS DIREITOS DECORRENTES
DA
RELAÇÃO
EM
ESPEQUE.
PERDA
DO
OBJETO
SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. COISA JULGADA MATERIAL. DESCONSTITUIÇÃO
DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE DEVE SER
MANEJADA POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA, DE COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. VALIDADE DAS NEGOCIAÇÕES PRIVADAS.
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE (e-STJ,
fl. 204).

Foi apresentada contraminuta.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, alegaram (1) violação dos arts. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1991, 186 e 927 do CC
/2002 sob a alegação de afronta ao direito de acesso à justiça e da impossibilidade da
extinção do feito por ser necessária a indenização a título de dano moral; (2) afronta
aos arts. 421 e 424 do CC/2002 e 51, I e IV, § 1o, do CDC, aduzindo a ocorrência de
cláusula leonina no pagamento do valor irrisório da indenização; e (3) afronta aos arts.
22,
, e 34, VII, do EOAB, 85, § 14, e 90,
, § 2o, do CPC, aduzindo que as
caput
caput
prerrogativas do advogado foram violadas ao não garantir a retenção dos honorários
em virtude da extinção do feito.
É o relatório.
VOTO
Agravo em espécie recursal cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.

(1) Da ausência de prequestionamento
No que diz respeito à alegada violação dos arts 51, I e IV, do CDC, 14, § 1o,
da Lei n. 6.938/1991, 186 e 927 do CC/2002, 421 e 424 do CC/2002, 22,
, e 34,
caput
VII, do EOAB, 85, § 14, e 90,
, § 2o, do CPC, estes não foram apreciados pelo v.
caput
acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração quanto a esses
pontos.
Não houve, portanto, o indispensável debate prévio, condição sem a qual
fica obstaculizada a via de acesso ao apelo excepcional.
Inafastável, assim, a incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia,

in
:
verbis
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.
Documento eletrônico VDA48063397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:17
Código de Controle do Documento: 1e3b0206-3535-44f3-841a-780389727475

Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. [...].
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.578.006/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJe
)
9/3/2020
13/3/2020

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
NEGATIVA INDEVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284
/STF. COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
PROVIMENTO.
1. [...].
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.811.358/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
, DJe
)
10/3/2020
17/3/2020

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
É o voto.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art.
1.026, § 2o).
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA48063397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:17
Código de Controle do Documento: 1e3b0206-3535-44f3-841a-780389727475

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.910.507 / AL
Número Registro: 2025/0132784-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07350652020198020001 08014220920248020000 7350652020198020001 8014220920248020000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIMONE DA SILVA PANTALEAO
AGRAVANTE : RAFAEL LEMOS DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48267376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:12
Código de Controle do Documento: 4f035846-6413-4467-bb93-f5137149ebba

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:12
Código de Controle do Documento: 4f035846-6413-4467-bb93-f5137149ebba